Tribunal: TJDFT
Processo: 0719686-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO DEFERIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. IDONEIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. INSUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser parcialmente conhecido o recurso em razão da ausência de interesse recursal no ponto em que o apelante pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando que o pedido já foi concedido em sentença. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante, no dia e local dos fatos, trazia consigo uma porção da substância vulgarmente conhecida como cocaína, proscrita no teor da Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, totalizando massa líquida de 24,25g. Os depoimentos de agentes policiais atuantes nas diligências do caso, quando corroborados por outros elementos de prova produzidos em sede inquisitorial e em juízo, são idôneos para fundamentar a condenação, sobretudo porque não há vedação legal para que figurem como testemunhas dos fatos, assumindo compromisso legal de dizer a verdade. A mera condição de usuário, ainda que fosse comprovada nos autos, não é fundamento, por si só, para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício. Fixada pena inferior a 8 anos e superior a 4 anos, e considerada a reincidência, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o quantum da sanção corporal é superior a 4 anos de reclusão, além do que foram valorados negativamente os antecedentes penais do agente.